Tribunal: TJDFT
Processo: 0713328-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Execução Penal. Detração. Medida cautelar de monitoração eletrônica.

A medida cautelar de monitoração eletrônica que obriga o monitorado permanecer em sua residência em período integral, impondo restrição da liberdade de locomoção, computa-se para fins de detração quanto aos dias em que efetivamente cumprida a medida. Agravo provido em parte.